Tribunal: CARF
Processo: 10530.720337/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10530.720337/2008-68 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.214 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
THIAGO XIBLE SALLES RAMOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO
ANTECIPADO. PROCEDIMENTO FISCAL.
Quando, antes de qualquer procedimento fiscal, há pagamento antecipado de
tributo sujeito a lançamento por homologação, é aplicável o critério de
contagem do prazo decadencial de cinco anos a partir da data da ocorrência do
fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma vez que
atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito (Suplente Convocado),
Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira. O Conselheiro Luís Henrique Dias Lima não
participou do julgamento, sendo substituído pelo Conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 03-53.704, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF, fls. 111 a 121:
Pela Notificação de Lançamento no 05102/00034/2008, de fls. 03/07, emitida em
17/11/2008, o Contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de
R$ 550.524,23, resultante do lançamento suplementar do ITR/2003, da multa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720337/2008-68
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720337/2008-68

proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda Agave” (NIRF 6.552.4896), com área total declarada de
5.837,9ha, localizado no município de Casa Nova BA.
A ação fiscal iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 12/13, recepcionado
em 13/10/2008 (fls. 14), intimando o Contribuinte a apresentar, no prazo de 20 (vinte)
dias, relativamente à DITR/2003, laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos
termos da NBR 14653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente,
avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do
laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Por não ter sido apresentado o laudo de avaliação então exigido, e na análise da
DITR/2003, a autoridade fiscal desconsiderou o VTN declarado de R$ 233,44 (R$
0,04/ha), arbitrando o valor de R$ 1.132.319,08 (R$ 193,96/ha), com base no SIPT da
Receita Federal, com aumento do VTN tributável, resultando em um imposto
suplementar de R$ 221.887,16, conforme demonstrativos de fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 27/11/2008 (fls. 19/20), o Contribuinte protocolizou, em
17/12/2008, a impugnação de fls. 40/45, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls. 46/59. Ressalte-se que a impugnação e seus anexos, conforme
informação constante do documento emitido pela DRF-Feira de Santana-BA, fls. 68,
foram apresentados por meio do processo no 11543.005399/2008-60 (capa de fls. 39),
incluído nos autos do processo principal. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- em preliminar, argúi pela decadência e transcreve o art. 10 da Lei no 9.393/1996, bem
como o art. 150, parágrafo 4o do CTN, para alegar a chamada homologação tácita e
afirmar que o lançamento é improcedente pois versa sobre imposto já homologado
tacitamente;
- considera NULO o lançamento fiscal por não ter observado a Declaração Retificadora
do ITR, desprezando a realidade fática informada pelo Contribuinte;
- a Declaração Retificadora foi apresentada tempestivamente e reviu alguns erros
grosseiros cometidos quando da declaração primária;
- quando da escritura, foram digitados 5.837,64 ha, mas posteriormente verificou-se que
o imóvel media 583,76 ha, por isso foi formalizada Escritura Pública de ReRatificação;
- existe uma área de 87,5 ha ocupada com Benfeitorias Úteis e Destinadas à Atividade
Rural, sendo a área aproveitável de 496,2 ha;
- existe uma área de 384,5 ha destinada a Produtos Vegetais e Área de Descanso;
- o Grau de Utilização do imóvel é de 77,5%, devendo ser minorada a base de cálculo
para 0,85%, consoante Tabela de Alíquotas;
- é nulo o auto de infração que não observou as informações do Contribuinte,
tempestivamente declaradas;
- houve equívoco por parte da autoridade fiscal quando arbitrou o VTN baseando-se em
tabela predeterminada pela RFB;
- é inconcebível desconsiderar o valor do imóvel constante da Escritura Pública, que é
documento público, contendo fé pública, para arbitrar um valor qualquer, sem sequer
indicar os parâmetros para o referido arbitramento, conforme procedimento adotado
pela autoridade fiscal;
- quando da aquisição do imóvel, em 26/02/2003, foi pago pelo Contribuinte o valor de
R$ 11.675,29;
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720337/2008-68

- um imóvel adquirido por esse valor em hipótese alguma pode valer R$ 1.143.760,93;
informando que efetuou o pagamento de um ITBI de 2% sobre o valor venal do imóvel;
- definitivamente o imóvel não vale R$ 1.143.760,93, e lança um desafio para o Auditor
Fiscal e para a RFB, propondo aliená-lo pela metade do valor da “avaliação”;
- para efeitos de VTN, deve ser considerado o valor constante da Escritura Pública de
Compra e Venda, devendo a Autoridade Fiscal, caso queira questionar o valor do
imóvel, avalia-lo efetivamente, e não arbitrar valores surreais para o local em questão;
- é certo que o auditor fiscal sequer passou os olhos no Sistema da Receita Federal onde
consta a Declaração Retificadora de ITR;
- verifica que inexiste o crédito tributário na proporção de centenas de milhares em
favor da União, sendo o valor referente ao ITR devidamente recolhido pelo
Contribuinte;
- por fim, requer seja reconhecida a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário, e que, pelo Princípio da Eventualidade, caso seja
rechaçada sua defesa, requer seja considerado improcedente/nulo o lançamento e
insubsistente a Notificação de Lançamento no 05102/00034/2008.
Também consta dos autos que o débito formalizado por meio do presente processo foi
indevidamente inscrito em Dívida Ativa da União, e, após a constatação da interposição
de impugnação tempestiva, foi providenciado junto à PFN – Vitória – ES, o
cancelamento dessa inscrição (às fls. 68/74).
(Grifos no original)
Ao julgar a impugnação e seu adendo, em 14/8/13, a Turma Julgadora de primeiro
grau concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, reduzindo o imposto
apurado de R$ 221.887,17 para R$ 5.169,59, sendo consignada a seguinte ementa no decisum:
DA DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a quota
do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de contagem do prazo
decadencial.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
DA REVISÃO DE OFÍCIO ERRO DE FATO / ÁREA TOTAL
Com base em provas documentais hábeis e idôneas, comprovando a hipótese de erro de
fato, cabe alterar a área total originariamente declarada, bem como ajustar
proporcionalmente as áreas distribuídas/utilizadas informadas pelo Contribuinte na sua
DITR/2003, de modo a adequar a exigência à realidade fática do imóvel.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Não comprovada, por meio de documentação hábil, a existência, no imóvel, durante o
ano-base de 2002, de área destinada à produção vegetal, resta incabível a alteração
pretendida.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido, para efeito de ajuste, o VTN/ha arbitrado para o ITR/2003 pela
autoridade fiscal com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART,
em consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de
precisão II, demonstrando inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato
gerador do imposto e suas peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor
declarado.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720337/2008-68

Cientificado da decisão de primeira instância, em 30/9/13, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 126, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 128 a 146, em
21/10/13, alegando, em síntese, o que segue:
3.1 DECADÊNCIA
A Delegacia de Julgamento interpreta de forma equivocada a legislação, introduzindo
palavras inexistentes na lei, visando à aplicação de dispositivo subsidiário a fato
previsto em norma específica.
[...]
No caso em concreto o Contribuinte declarou e recolhei tempestivamente (antes de
iniciado o procedimento de fiscalização pelo fisco), não havendo que se falar em afastar
a aplicação da regra geral de decadência.
Destarte, homologado tacitamente o lançamento, pois o lançamento fiscal se deu após
05 (cinco) anos contados do fato gerador.
3.2
ESPONTANEIDADE
DA
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
E
RECOLHIMNETO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
INÍCIO
DA
FISCALIZAÇÃO.
A Delegacia de Julgamento entendeu que a Declaração Retificadora não foi processada
pelos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo em vista já haver
iniciado o procedimento de fiscalização, havendo o óbice do art. 7o do Decreto no
70.235/72.
Ocorre que o Contribuinte apresentou sua Declaração Retificadora em 28.01.2004, ou
seja, antes da intimação comunicando-o de eventual início de fiscalização.
[...]
Dessa forma, a Notificação de Lançamento deve ser considerada NULA ao não
considerar as informações prestadas tempestivamente à administração, importando e
inequívoco cerceamento do direito de defesa.
3.3
VALOR
DO
IMÓVEL
E
VALOR
DA
TERRA
NUA.
DESPROPORCIONALIDADE. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS E ÁREA DE
DESCANSO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NA
AUTUAÇÃO.
CONFISCO.
O r. acórdão merece ser reformado por manter uma avaliação irreal sobre o valor da
terra nua para fins de fixação da base de cálculo do ITR, bem como por desconsiderar,
sem fundamentos ou provas, os valores declarados de área vegetal e área de descanso.
É inconcebível a possibilidade de se desconsiderar i valor do imóvel constante na
Escritura Pública, para arbitrar um valor qualquer, sem sequer indicar os parâmetros
para referido arbitramento, conforme procedimento adotado pela Autoridade Fiscal.
[...]
Notadamente, um imóvel adquirido por R$ 11.675,29 [...], em hipótese alguma pode
valer, para fins de base de cálculo de ITR, R$ 131.382,03[...].
Ademais, a fiscalização em nenhum momento intimou o Contribuinte para se manifestar
sobre os valores do SIPT, impossibilitando que o mesmo realizasse uma perícia no
imóvel para fins de prova.
[...]
O egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui pacífico entendimento
sobre a impossibilidade de utilização de valores cadastrados no SIPT para fins de
arbitramento do ITR, pois não atende ao critério da capacidade potencial da terra
[processo 10467.720020/2006-71].
[...]

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720337/2008-68

3.3 TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO
Com efeito, o imposto, nos patamares arbitrados pela fiscalização, possui nítido caráter
confiscatório, visto que é equivalente a mais de 50% (cinquenta por cento) do valor da
propriedade.
Conforme afirmado, demonstrado e provado, o Contribuinte pagou pelo imóvel a
importância de R$ 11.675,29 [...], sendo [...] o arbitramento do imposto de R$ 5.169,59
[...].
3.4 MULTA DE 75% 9SETENTA E CINCO POR CENTO). CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL possui pacífico entendimento sobre o efeito
confiscatório de multas que ultrapassam o patamar de 20% [...].
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Da conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da legada decadência
Alega o Recorrente que declarou e recolheu antes de ser fiscalizado e, dessa
forma, entende que deva ser aplicada a regra do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional
(CTN, Lei no 5.172, de 25/10/66, situação, esta, na qual estaria atingido pela decadência o
crédito ora discutido.
Pois bem, vejamos o que restou consignado na decisão recorrida:
[...] o termo inicial da contagem do prazo da decadência, em se tratando de ITR do
exercício de 2003, seria 1o de janeiro de 2003.
Entretanto, é necessário examinar se o pagamento, mesmo que parcial, do imposto
apurado pelo Contribuinte na DITR/2003, foi realmente realizado dentro do próprio
exercício, e da anuência da autoridade administrativa sobre os procedimentos
envolvidos na sua apuração, pois, à luz dos artigos antes citados, é de se concluir que
somente sujeitam-se às normas aplicáveis ao lançamento por homologação os créditos
tributários já satisfeitos por meio do pagamento, ainda que parcialmente efetuado.
Isto porque a constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal ou,
ainda, de pagamento em atraso realizado após o exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, no que diz respeito ao ITR, desloca a contagem
do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (regra geral em se tratando de decadência),
conforme disposto no art. 173, inciso I, do CTN, [...]
No que diz respeito, especificamente, à questão do pagamento, faz-se oportuno
transcrever a conclusão firmada na Solução de Consulta Interna no 16, de 05.06.2003,
editada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que tem a atribuição regimental
de interpretar a legislação tributária no âmbito da RFB:
13. Em face do exposto, pode-se concluir que:
13.1 a contagem do prazo decadencial, para fins de lançamento ex officio do
ITR, terá início:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720337/2008-68

13.1.1 na data da ocorrência do fato gerador, no caso de pagamento em atraso,
ainda que parcialmente efetuado, realizado antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
13.1.2 no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, no caso de o pagamento em atraso, ainda que parcialmente
efetuado, ser realizado nesta data ou após ela;
13.2 o crédito tributário referente ao ITR liquidado por meio de Títulos da
Dívida Agrária extingue-se por pagamento.
Pois bem, no presente caso, não consta dos autos comprovante de pagamento, mesmo
que parcial, do ITR/2003, nesse exercício. Saliente-se que, às fls. 110, pode ser
verificado que o pagamento do imposto apurado na sua DITR/2003, no valor originário
de R$ 45,74, acrescido de multa e juros de mora, foi pago, por ocasião da entrega, com
atraso, dessa declaração, em 28/01/2004.
Portanto, a própria declaração de ITR, exercício de 2003, foi recepcionada fora do
prazo, em 28/01/2004, quando o correto seria até 30/09/2003, consequentemente, o
imposto nela apurado foi recolhido somente no exercício de 2004, portanto, depois de
31/12/2003, conforme especificado anteriormente.
Logo, no caso em análise, não há como ser adotado o prazo decadencial de 05 (cinco)
anos, a contar da data do fato gerador do imposto (01/01/2003), pois o correspondente
recolhimento foi efetuado após a data limite de 31/12/2003.
Conforme se observa na transcrição acima, amparando-se na Solução de Consulta
Interna no 16, de 5/6/03, da Cosit, a decisão recorrida não aplicou, na contagem do prazo
decadencial, a regra do art. 150, § 4o, do CTN, mas sim a regra do art. 173, inciso I, do mesmo
diploma, em razão do recolhimento referente ao ITR do exercício de 2003 ter sido realizado
somente em 28/1/04, ou seja, com atraso.
Todavia, nota-se que o recolhimento foi realizado antes da ciência do
procedimento fiscal ao Contribuinte, que ocorreu em 27/11/08, segundo a Consulta de Postagem
de fl. 19.
Desse modo, entendemos que o recolhimento em questão é apto sim a atrair a
regra do art. 150, § 4, do CTN, sendo nesse sentido, inclusive, o Acórdão no 9202-006.301, de
12/12/17, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que também trata de ITR:
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Quando, antes de qualquer procedimento fiscal, há pagamento antecipado de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o critério de contagem do prazo
decadencial de cinco anos a partir da data da ocorrência do fato gerador. Caso contrário,
o início da contagem passa a ser no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Hipótese em que o contribuinte efetuou pagamento após o início da ação fiscal
Portanto, uma vez que a contagem do prazo decadencial teve início na data do fato
gerador, ou seja, em 1o/1/03, a Administração Tributária poderia ter efetuado o lançamento até
31/12/07, porém, a Notificação Fiscal de fl. 3 foi lavrada somente em 17/11/08, com ciência ao
Contribuinte em 27/11/08.
Sendo assim, o crédito ora discutido restou integralmente atingido pela
decadência.
Desse modo, não faremos a análise das demais questões trazidas no recurso.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720337/2008-68

Conclusão
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, cancelando
integralmente o crédito lançado, uma vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital